Tribunal: STF
Processo: RE 1462946
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM DA MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 490 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 628.075. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RELAÇÕES JURÍDICAS OBJETO DE JUDICIALIZAÇÃO. MANDADO  DE  SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E DO ATO IMPUGNADO. INSUBSISTÊNCIA. EXPRESSA MENÇÃO A RESPEITO, NA PEÇA PORTAL. FUNDAMENTAÇÃO DO FISCO QUE, ADEMAIS, É TOTALMENTE GENÉRICA. PERDA DO OBJETO, ANTE A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 35-B DO RICMS/SC, PELO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO N. 606/2020. AFASTAMENTO. IMPETRANTES QUE AINDA POSSUEM INTERESSE EM VER DECLARADO O DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE ICMS QUE, POR FORÇA DO REFERIDO DISPOSITIVO, ENQUANTO ESTEVE VIGENTE, DEIXARAM DE SE APROPRIAR. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE, EM CASO DE ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO DE ICMS, EFETUADO PELO ESTADO DE DESTINO, EM RAZÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO, CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 490). PARADIGMA VINCULANTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA PERMITIR O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, ATÉ AGOSTO DE 2020, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO APLICADO AO CONTRIBUINTE QUE NÃO PROCEDEU AO CREDITAMENTO EXTRAJUDICIALMENTE, MAS BUSCOU EM JUÍZO O DIREITO DE FAZÊ-LO, ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 490/STF, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISUM MANTIDO. REEXAME ÍNDICE SOBRE OS CRÉDITOS DE ICMS, OBJETO DE APROVEITAMENTO. OBRIGATORIA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A QUAL ADOTADA PELO ESTADO, EM CASO DE MORA, NO PAGAMENTO DOS SEUS TRIBUTOS. SENTENÇA MODIFICADA, QUANTO AO PONTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA”  



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º; 5º, II; e 155, § 2º, I, II, IV e XII, g, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, determinou a devolução dos autos ao colegiado julgador, considerada a submissão da matéria ao regime de repercussão geral – Tema 490, RE 628.075.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o julgado estaria de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o tema, in verbis: 



      “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/15). MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO PELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA E MODIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA FIXAR A TAXA SELIC, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE ICMS. CONCLUSÃO EM FACE DA ANÁLISE, SOB OS AUSPÍCIOS DO TEMA 490/STF. ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.“



    Contudo, a Presidência do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Como é de curial sabença, o plenário desta Corte, no julgamento do RE 628.075, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2020, Tema 490, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”. Nada obstante, a Corte conferiu efeitos ex nunc à decisão “para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    In casu, trata-se de mandado de segurança em que se pretende a desconstituição a glosa dos créditos utilizados pela empresa recorrida na aquisição de mercadorias acobertadas pelo benefício fiscal concedido pelo Estado de origem da mercadoria adquirida. A pretensão restou acolhida junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e deve ser mantida, por força da modulação de efeitos da decisão em repercussão geral tomada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, por imperativo de segurança jurídica, devem ser resguardados os efeitos já havidos das relações jurídicas objeto de judicialização. 



    Esta foi a orientação adotada pelo Tribunal de origem quando da reapreciação da matéria em juízo de retratação, não carecendo de reparos.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente